Tribunal: TJBA
Processo: 0505027-16.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505027-16.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: THIAGO RIELLA PACHECO

Advogado(s)
:
LAIS FIGUEIREDO NASCIMENTO

APELADO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE PUBLICIDADE ENGANOSA. OFERTA DE PROGRAMA DE
PARCELAMENTO DE MENSALIDADES.
CURSO DE MEDICINA. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO NÃO EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA.
INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA,
ÔNUS QUE LHE COMPETIA
. ART. 373, I, DO CPC
.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº
0505027-16.2018.8.05.0080
,
oriundos da Comarca de Feira
de Santana
,

figurando como apelante

THIAGO RIELLA PACHECO

e apelado
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.